Tribunal: TJMT
Processo: 0007214-45.2017.8.11.0008
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007214-45.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), JOSE ROBERTO FLORES - CPF: 889.910.671-15 (VÍTIMA), DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA - CPF: 056.534.801-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUER O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158,
CAPUT
, DO CPP – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL OU DE IDÔNEO AUTO DE CONSTATAÇÃO – PRESENÇA DOS VESTÍGIOS – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E DA CONFISSÃO DO ACUSADO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ –
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA – TESE A DIZER COM A NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO TIPO – INADMISSIBILIDADE – DELITO QUE SE PERFAZ A PARTIR DO APODERAMENTO DA RES – TEORIA DA
AMOTIO
– CONSUMAÇÃO EVIDENCIADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência da qualificadora delineada no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, exige-se, por imperativo legal, exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles.

Assinalada a adoção, pelo ordenamento pátrio, da teoria da
amotio
(
apprehensio
), reputa-se consumado o crime de furto a partir do apoderamento da coisa móvel, posto que por breve lapso temporal e seguida da perseguição do agente, prescindindo ao aperfeiçoamento do tipo a posse mansa e pacífica da
res
ou mesmo o abandono da esfera de vigilância do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por

Darlan Gentil Carvalho da Silva
objetivando a reforma da decisão do juízo
a quo
que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Inconformada com o
decisum
, a Defesa requer a desclassificação do delito consumado para a forma tentada, porquanto a rápida ação da polícia militar impediu a posse tranquila da
res
. Almeja, ainda, o afastamento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, sob o argumento de que houve violação às disposições do artigo 158,
caput
, do Código de Processo Penal, que prevê a necessidade de realização de exame de corpo de delito em casos de crimes não transeuntes. Por fim, requer o arrefecimento da pena-base, visto que os antecedentes criminais do recorrente foram negativados à conta de condenação sem transito em julgado, em descompasso com o Enunciado Sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público instou pela manutenção da decisão invectivada em sua totalidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Darlan Gentil Carvalho da Silva
,
no dia 02 de novembro de 2017, por volta das 12:30 horas, na Rua Castro Alves, no. 283-E, bairro Jardim Ouro Verde, no município de Nova Olímpia/MT, o acusado subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, a importância de R$ 1.126,00 (um mil cento e vinte e seis reais) em espécie, pertencente à
José Roberto Flores
.

Narra a denúncia que,
“
na data dos fatos o denunciado invadiu a residência da vítima José Roberto Flores ao escalar o muro e romper a cerca elétrica, sendo ela, forçada com um pedaço de madeira para o denunciado adentrar o quintal. Consta, ainda, que utilizando-se de uma chave de fenda, o denunciado arrombou a porta da casa e subtraiu a quantia de R$ 1.126,00 (...) Neste ínterim, o vizinho testemunha Gisnney Jolando Marques percebeu que o cachorro da vítima não parava de latir. Ao verificar o que estava acontecendo, a testemunha percebeu que havia uma pessoa estranha dentro da residência, pois sabia que a vítima não estava em casa naquele instante. Posteriormente, a testemunha informou o ocorrido para a vítima e ligou para a polícia relatando os fatos (...)”
(
sic
, id. 4964338, p. 02).

Dinamizado o curso do processo,
Darlan Gentil Carvalho da Silva
foi condenado
pela prática dos crimes descritos no art. 155, § 4o, inciso I, do Estatuto Repressivo,
à pena
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Inconformada com o decreto condenatório, a Defesa requer a desclassificação do delito consumado para a forma tentada, porquanto a rápida ação da polícia militar impediu a posse tranquila da
res.

Almeja, ainda, seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de prova da materialidade no ponto. Por fim, requer a diminuição da pena-base, porque os antecedentes criminais do recorrente foram negativados à conta de condenação sem transito em julgado, em descompasso com o Enunciado Sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelo merece parcial provimento!

Compulsando os dados coligidos, tem-se que o acusado adentrou à casa da vítima e subtraiu
a importância de R$ 1.126,00 (um mil cento e vinte e seis reais) em espécie
, fugindo imediatamente, sendo capturado pelos policiais militares em outra localidade, distante da do local do crime.

Daí redundam evidentes todas as elementares do tipo penal infringido, bem como a efetiva posse da
res
pelo agente, posto de modo fugaz, o que basta à consumação do crime tipificado no art. 155 e seus parágrafos do Código Penal, a tornar irrelevante, para este efeito, se permaneceu com o objeto por tempo (in)suficiente.

Ora, o acusado foi surpreendido em flagrante, após a subtração, quando já consumado o delito de furto, porquanto este independe da posse mansa e pacífica da
res
, bastando sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve interstício temporal, pouco importando o fato de ter sido ulteriormente restituída.

Outro não é o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente estabelece que o momento consumativo do crime de furto se dá com o apoderamento da coisa móvel, ainda que por breve lapso temporal e seguida da perseguição do agente. É dizer, assinalada a adoção da teoria da
amotio
(
apprehensio
) pelo ordenamento jurídico pátrio, faz-se prescindível ao aperfeiçoamento do tipo a posse mansa e pacífica da
res
ou mesmo o abandono da esfera de vigilância da vítima, que se faz ultimado no instante em que se inverte a posse da coisa, da vítima para o agente, que passa a dela dispor
(
Neste sentido: STJ.
HC 509.130/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2019).

Do
iter criminis
trazido vislumbra-se que o agente obteve a posse do numerário subtraído, vindo a ser preso somente após empreender fuga do local do crime, descabendo falar-se em crime tentado.

De outro lado, no que tange à tese atinente à degola da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de prova da materialidade no ponto, tenho por factível a pretensão posta.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência das qualificadoras da escalada ou do rompimento de obstáculo, exige-se exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento (AgRg no AREsp 1134043/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017).

Impende salientar, aliás, que tal entendimento prestigia a própria dicção dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, que, respectivamente, estabelece que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
” e que
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
.

Cumpre consignar que a ausência de perito oficial para a realização do exame não o torna prescindível, sendo possível a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, a teor do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior (STJ, Quinta Turma. HC 424.078/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

No caso vertente, a despeito de a tese acusatória dar pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, inexiste no feito o respectivo exame de corpo de delito elaborado por perito oficial e, se não bastasse, o auto de constatação existente no processo (id. 4964513) não foi lavrado por
duas
pessoas idôneas e portadoras de curso superior, circunstância que traduz inobservância à determinação legal.

O referido documento e as fotografias dele constantes atestam que houve o arrombamento do local, com a destruição de uma parede para se permitir o acesso à sala do cofre, entretanto, foi lavrado
tão só
pelo investigador de polícia
Francisco Neudivan do Carmo Filho
.

No presente caso não há notícia da impossibilidade de realização de exame de corpo de delito, circunstância que obsta a pretendida valoração supletiva da prova testemunhal à comprovação da escalada.

Diante disso,
afasta-se a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo
, desclassificando o delito para a forma simples (art. 155,
caput
, do CP).

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a defesa almeja o afastamento dos antecedentes do acusado assinalando que ele manifestou o desejo de recorrer da condenação estabelecida nos autos de Código 125091. Todavia, de acordo com a sentença, a folha de antecedentes criminais (id. 4964519, p. 04) e conforme se verifica das informações constantes dos Sistemas
Primus
e
SEEU-CNJ
, o réu restou condenado definitivamente, naquela ação penal, pelo delito de furto qualificado, logo, documentalmente comprovada tal circunstância, não há falar no afastamento dos maus antecedentes.

Em persecução, consoante os mesmos parâmetros estampados na sentença, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Doutro lado, na segunda etapa dosimétrica, tem-se que o magistrado singular não agiu com acerto ao estabelecer a preponderância da agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea tendo em vista que, em consonância com remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Dessa forma, a pena intermediária mantém-se idêntica à basilar, a qual torno definitiva ante a ausência de outros critérios modificativos.

Por derradeiro, à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência, estabeleço o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de
Darlan Gentil Carvalho da Silva
para desclassificar a imputação de furto qualificado para a modalidade simples do crime patrimonial (art. 155,
caput
, do Código Penal), aplicando ao acusado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020